Tribunal: TJBA
Processo: 0555087-75.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
0555087-75.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVAMAR DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
SILVIO LUIS COSTA SOUSA, KAWAN COSTA DOS SANTOS SILVA

APELADO: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO, MARCELO BRAGA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil e processual civil. Recurso de embargos de declaração. Previdência complementar. Restituição de valores recebidos de boa-fé.
Inexistência de vícios.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao seu recurso
de agravo interno, mantendo a
decisão monocrática que, por sua vez, deu provimento ao recurso de apelação, este interposto pela parte ora embargada, afastando a obrigação desta na devolução de valores recebidos a título de benefício complementar de aposentadoria, sob fundamento de que o pagamento indevido decorreu de erro da entidade previdenciária e que a beneficiária agiu de boa-fé.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a manutenção da decisão que afastou a obrigação de devolução dos valores percebidos pelo recorrido a título de benefício complementar de aposentadoria, reconhecendo que tais pagamentos decorreram de erro da entidade previdenciária e foram recebidos de boa-fé, nos exatos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.626.020/SP.

5.
A
decisão recorrida enfrentou diretamente a tese da parte ora embargante, concluindo pela inaplicabilidade da devolução dos valores em razão da presunção de boa-fé, reafirmando a jurisprudência pacificada do STJ quanto à impossibilidade de devolução de verbas alimentares recebidas de boa-fé, ainda que indevidamente, por erro da entidade pagadora.
Ademais, a
parte
embargante
não se conforma com a valoração jurídica conferida às provas constantes dos autos.

6. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
embargos de declaração no
agravo interno na apelação
nº

0555087-75.2014.8.05.0001
, em que figuram como
embargante
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES

e, como
embargada
,
IVAMAR DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.